Tribunal: STJ
Processo: 1501213-25.2024.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984065 - SP (2025/0249774-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCIO GLEISON MORAIS TRAJANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO.
VALIDADE DO CONSENTIMENTO DO GENITOR. SÚMULA N. 7
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616
/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento
de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
".
praticados
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia
objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a
ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode
fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar"
(Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
20/4/2017
30/5/2017
3. Com efeito, tendo a Corte local consignado que, "no local, encontraram
Francinaldo, que afirmou residir com seu filho, o réu, e permitiu a entrada
na residência. No interior do imóvel, foi localizada uma motocicleta sem
emplacamento, mas com numeração de chassi e motor intactos, sendo
constatado que se tratava de produto de roubo. O filho de Francinaldo,
Márcio, se identificou como proprietário do veículo e, embora inicialmente
admitisse saber da origem ilícita do bem, negou essa informação perante a
Autoridade Policial (cf. gravação audiovisual). Assim, para além da situação
(e-STJ fl. 239).
de flagrância, o ingresso na residência foi autorizado"
Ademais, "não constando nestes autos qualquer depoimento em sentido
contrário, não há ilegalidade a ser sanada, posto que a hipótese não se
enquadra entre aquelas descritas no HC n. 598.051/SP, não havendo falar
em nulidade, pela inexistência de entrada forçada' (AgRg no HC n. 777.971
/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA50154492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:24
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 4f037cc3-e89f-429c-a772-52cfb32f616b

(AgRg no HC n. 859.876/PR, relator Ministro
, DJe de
)"
24/4/2023
2/5/2023
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
4/3/2024
).
7/3/2024
4. É dizer, "para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de
que o consentimento do morador não restou livremente prestado, seria
necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos,
(AgRg no HC n. 904.707/SP,
expediente inviável na sede mandamental"
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/8/2024
22/8/2024
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50154492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:24
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 4f037cc3-e89f-429c-a772-52cfb32f616b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984065 - SP (2025/0249774-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCIO GLEISON MORAIS TRAJANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO.
VALIDADE DO CONSENTIMENTO DO GENITOR. SÚMULA N. 7
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616
/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento
de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
".
praticados
2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia
objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a
ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode
fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar"
(Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
20/4/2017
30/5/2017
3. Com efeito, tendo a Corte local consignado que, "no local, encontraram
Francinaldo, que afirmou residir com seu filho, o réu, e permitiu a entrada
na residência. No interior do imóvel, foi localizada uma motocicleta sem
emplacamento, mas com numeração de chassi e motor intactos, sendo
constatado que se tratava de produto de roubo. O filho de Francinaldo,
Márcio, se identificou como proprietário do veículo e, embora inicialmente
admitisse saber da origem ilícita do bem, negou essa informação perante a
Autoridade Policial (cf. gravação audiovisual). Assim, para além da situação
(e-STJ fl. 239).
de flagrância, o ingresso na residência foi autorizado"
Ademais, "não constando nestes autos qualquer depoimento em sentido
contrário, não há ilegalidade a ser sanada, posto que a hipótese não se
enquadra entre aquelas descritas no HC n. 598.051/SP, não havendo falar
em nulidade, pela inexistência de entrada forçada' (AgRg no HC n. 777.971
/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA50154984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:47
Código de Controle do Documento: 23f28fad-d084-4c7b-b41e-ed2935f3fa25

(AgRg no HC n. 859.876/PR, relator Ministro
, DJe de
)"
24/4/2023
2/5/2023
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
4/3/2024
).
7/3/2024
4. É dizer, "para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de
que o consentimento do morador não restou livremente prestado, seria
necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos,
(AgRg no HC n. 904.707/SP,
expediente inviável na sede mandamental"
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/8/2024
22/8/2024
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCIO GLEISON MORAIS
TRAJANO contra decisão na qual neguei provimento ao recurso especial defensivo.
Aproveitei o bem lançado relatório do representante do Ministério Público
Federal (e-STJ fl. 322):
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela defesa de MÁRCIO
GLEISON MORAIS TRAJANO contra decisão da Presidência da Seção de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP - e-
fls. 273-277), que não admitiu o nobre apelo em face do acórdão da 13a
Câmara de Direito Criminal daquela Corte que, por sua vez, negou
provimento à Apelação Criminal no 1501213-25.2024.8.26.0228, mantendo
inalterada a sentença que julgou procedente a ação penal e condenou o ora
agravante como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01
(um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial
aberto, mais 14 (catorze) dias- multa, no piso legal.
Nos termos da decisão agravada, o inconformismo do recorrente não reúne
condições de trânsito, tendo em vista a deficiência de sua fundamentação
(Súmula 283/STF), bem como o fato de que não foi observado o
prequestionamento da matéria sob o enfoque pretendido pelo recorrente, no
tocante à violação dos artigos 11.2 da Convenção Americana de Direitos
Humanos, e 17.1, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, além
de a pretensão recursal demandar reexame do conjunto fático e probatório,
vedado pela Súmula 7/STJ (e-fls. 273-277).
O agravante sustenta o cabimento do recurso especial, alegando a
inaplicabilidade dos referidos óbices. Afirma, em suma, que, "no REsp estão
estampados os fundamentos e os objetivos da irresignação cujo seguimento
se pretende aqui, sem qualquer azo para incompreensão: o meio de
obtenção de prova é ilícito, por ter havido busca e apreensão domiciliar sem
ordem/autorização judicial, ilicitude probatória que enseja a aplicação do art.
157 do CPP e, com isso, a constatação de quem não se pode ter prova de
materialidade de qualquer delito, a exigir, como consequência, a absolvição
com fulcro no art. 386, II, do CPP". Destaca, mais, que "a Defesa não
requereu nem o acatamento de seus pedidos requer(eria) revolvimento do
acervo fático probatório (o que não se confunde com mero reexame)". Frisa
Documento eletrônico VDA50154984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:47
Código de Controle do Documento: 23f28fad-d084-4c7b-b41e-ed2935f3fa25

também que houve o debate da tese defensiva de invalidade do meio de
obtenção de prova, pelo que se pedia, como consequência, a absolvição.
Requer, ao final, o provimento do presente agravo para que seja admitido e
provido o apelo raro (e-fls. 282-292).
Com contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo (e-fls. 297-299), foram os autos encaminhados a esse Superior
Tribunal de Justiça, vindo, na sequência, para parecer, a esta Procuradoria-
Geral da República.

Nas razões do presente agravo, repisa a defesa os mesmos argumentos
anteriormente expendidos, aduzindo, para tanto, não ser "verossímil que um pai,
voluntariamente, sem coação ou sem vício em sua vontade, dê(sse) autorização para
que policiais, sem mandado, vasculh(asse)em sua casa, sabendo da possibilidade de
prisão de seu filho. Daí que se exige(ia) o registro audiovisual da diligência ou, ao
menos, a oitiva do pai, a fim de se comprovar a alegação dos policiais de que teria
havido o consentimento voluntário, que, claro, pressupõe a consciência dos motivos e
prováveis desfechos da diligência a ser autorizada a e a ausência de qualquer tipo de
pressão, ameaça ou dissimulação (é muito mais verossímil que não tenha havido
consentimento, ou que o pai tenha sido ludibriado ou mesmo pressionado a dá-lo...,
como sói ocorre nas partes pobres das cidades, como muito bem pontuado pelo
" – e-STJ fls. 349/350.
parecerista do MPF)
Postula, ao final, o provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Sobre a nulidade das provas decorrentes da violação do domicílio, frisei que
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à
sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
".
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
Confira-se, oportunamente, a ementa do acórdão proferido no referido processo:
Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade
domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências
arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso
forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada
judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à
Documento eletrônico VDA50154984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:47
Código de Controle do Documento: 23f28fad-d084-4c7b-b41e-ed2935f3fa25

execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a
inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra
ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo
11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O
controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição,
quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais
sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas
internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido
processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma
justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de
situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os
agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a
caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. Fixada a
interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial
só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da
casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar
de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE n.
603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe
, grifei.)
5/11/2015
10/5/2016

O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto
desta irresignação, no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de
justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência
de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à
" (Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
inviolabilidade domiciliar
20/4/2017
30/5/2017
Pontuou o Ministro que "tal compreensão não se traduz, obviamente, em
transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de
", mas que "
criminalidade
há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no
domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito,
incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial,
".
legitimar a entrada na residência ou local de abrigo
Cingiu-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas
razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada
forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.
Destacou-se que não se desconhece o entendimento firmado pela Sexta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, no
n. 598.051/SP, de
Habeas Corpus
relatoria do Ministro Rogerio Schietti, fixou as teses de que "as circunstâncias que
antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo,
as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do
suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial,
apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua
casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários
motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando
Documento eletrônico VDA50154984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:47
Código de Controle do Documento: 23f28fad-d084-4c7b-b41e-ed2935f3fa25

", e de que até mesmo o c
substância entorpecente
onsentimento, registrado nos autos,
para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo
Estado.
Com efeito, tendo a Corte local consignado que, "no local, encontraram
Francinaldo, que afirmou residir com seu filho, o réu, e permitiu a entrada na residência
. No interior do imóvel, foi localizada uma motocicleta sem emplacamento, mas com
numeração de chassi e motor intactos, sendo constatado que se tratava de produto de
roubo. O filho de Francinaldo, Márcio, se identificou como proprietário do veículo e,
embora inicialmente admitisse saber da origem ilícita do bem, negou essa informação
perante a Autoridade Policial (cf. gravação audiovisual). Assim, para além da situação
de flagrância, o ingresso na residência foi autorizado (e-STJ fl. 239, grifei). Ademais
"
,
"não constando nestes autos qualquer depoimento em sentido contrário, não há
ilegalidade a ser sanada, posto que a hipótese não se enquadra entre aquelas
descritas no HC n. 598.051/SP, não havendo falar em nulidade, pela inexistência de
entrada forçada' (AgRg no HC n. 777.971/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS
(AgRg no HC n.
JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)"
24/4/2023
2/5/2023
859.876/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/3/2024
7/3/2024
É dizer, "para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de que o
consentimento do morador não restou livremente prestado, seria necessário o
revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na
(AgRg no HC n. 904.707/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
sede mandamental"
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/8/2024
22/8/2024
Não se vislumbrou, portanto, a existência de nenhuma violação ao disposto
no art. 5o, XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, no caso,
de fundadas razões, extraídas com base em elementos concretos e objetivos do
contexto fático, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no
referido dispositivo constitucional.
Dessarte, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a atuação
dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio.
Logo, não houve nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio,
porquanto justificada está em fundadas razões prévias.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50154984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:47
Código de Controle do Documento: 23f28fad-d084-4c7b-b41e-ed2935f3fa25

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0249774-9
AREsp 2.984.065 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15012132520248260228
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCIO GLEISON MORAIS TRAJANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCIO GLEISON MORAIS TRAJANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C542605551182320182641@
2025/0249774-9 - AREsp 2984065 Petição : 2025/0077467-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50133735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:18:41
Código de Controle do Documento: 6E85B5CD-D5AF-41C7-BA5B-75EAF959664A